Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008736-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA VITALINO TEIXEIRA - CPF: 569.167.361-00 (AGRAVANTE), GECIMAR TEIXEIRA - CPF: 208.497.881-53 (AGRAVADO), ALCENIR TEIXEIRA - CPF: 427.657.901-59 (AGRAVADO), GECILENE TEIXEIRA DE AGUIAR - CPF: 550.761.301-04 (AGRAVADO), RONIVALDO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 458.552.691-91 (AGRAVADO), ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 340.463.301-63 (AGRAVADO), SERGIO CAMILO TEIXEIRA - CPF: 411.458.601-68 (AGRAVADO), SUELY TEIXEIRA SOARES - CPF: 460.376.751-04 (AGRAVADO), SOELY SEBASTIANA DA SILVA CARAM - CPF: 688.187.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CONSENTIMENTO CONJUGAL. ART. 73 DO CPC. EX-CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. FORMALISMO INJUSTIFICADO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação de usucapião à apresentação de certidão de divórcio ou consentimento formal do ex-cônjuge, com fundamento no art. 73 do CPC. A agravante informou separação de fato desde 2013 e protocolizou ação de divórcio. Ressaltou que o ex-cônjuge já integra o polo passivo da demanda como herdeiro do titular do domínio do imóvel.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de o ex-cônjuge da autora já constar como parte no polo passivo da ação de usucapião, ainda é exigível a apresentação de certidão de divórcio ou seu consentimento formal, para fins de atendimento ao disposto no art. 73 do CPC.

III.

Razões de decidir

A exigência do consentimento conjugal prevista no art. 73 do CPC visa assegurar a ciência e a proteção do cônjuge nos litígios que envolvam direito real imobiliário e repercutam sobre o patrimônio comum.

Tendo em vista que o ex-cônjuge da agravante já compõe o polo passivo da demanda como herdeiro do titular do domínio, encontra-se suprida a exigência legal, sendo desnecessária nova intimação ou consentimento formal.

A exigência de apresentação da certidão de divórcio ou de nova qualificação do ex-cônjuge representa formalismo exacerbado.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a exigência de apresentação de certidão de divórcio ou de consentimento formal do ex-cônjuge, determinando o regular prosseguimento da ação de usucapião.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a apresentação de certidão de divórcio ou consentimento formal do cônjuge para propositura de ação que verse sobre direito real imobiliário, quando este já integra o polo passivo da demanda. 2. A inclusão do cônjuge na relação processual, ainda que sob outra qualificação jurídica, supre a exigência prevista no art. 73 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAC 10000191634633001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 12ª Câm. Cível, j. 12.08.2020; TJMG, RAC 00602531020148130071, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câm. Cível, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gonçalina Maria Vitalino Teixeira contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião n. 1021147-42.2024.8.11.0002 que move contra Oniziforo Camilo Teixeira, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que a autora inclua o ex-cônjuge no polo passivo ou junte aos autos seu consentimento expresso para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 73 do CPC, bem como indeferiu a suspensão do feito para que se aguarde o deslinde da ação de divórcio.

Inconformada, a agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, pois padece de formalismo exacerbado ao exigir a averbação do divórcio ou o consentimento do ex-cônjuge, ignorando a realidade consolidada de separação de fato desde 11.08.2013, conforme demonstra o trâmite da ação de divórcio litigioso c/c declaração de separação de fato, sob n. 1009724-51.2025.8.11.0002, também em curso perante o juízo de origem.

Argumenta que a exordial da usucapião foi proposta contra o próprio ex-cônjuge e os demais herdeiros, inexistindo, portanto, prejuízo ou vício de representação processual que justificasse o óbice imposto. Alega que a interpretação do art. 73 do CPC deve ser flexibilizada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e do acesso à justiça, sobretudo por se tratar de ex-cônjuges separados de fato há mais de uma década, com dissolução fática da sociedade conjugal e patrimonial. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que a r. decisão seja suspensa até a análise do mérito deste agravo.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 276594350.

Nas contrarrazões de ids. 287396866, 292096873 e 296595383, os agravados Alcenir Teixeira e Rosangela Teixeira dos Santos pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gonçalina Maria Vitalino Teixeira propôs a ação de usucapião n. 1021147-42.2024.8.11.0002 em face de Oniziforo Camilo Teixeira, com o objetivo de declarar a propriedade de imóvel urbano localizado em Várzea Grande, contendo 780m2, em cujo local funciona a Escola Integrada de 1º Grau Céu de Papel, destacando que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé do referido bem há mais de 30 anos.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, ao receber o pedido, determinou a emenda à inicial para que a autora cumprisse a exigência do art. 73 do CPC, bem como, considerando que, na verdade, o polo passivo se trata de Espólio de Oniziforo Camilo Teixeira, que a autora emendasse a inicial incluindo o inventariante ou os herdeiros no polo passivo da demanda.

A autora, ora agravante, por sua vez, ao se manifestar nos autos de origem (id. 164606613), esclareceu que se encontra separada de fato de Gecimar Teixeira há mais de 11 anos, bem como indicou os sete herdeiros do espólio de Oniziforo Camilo Teixeira, dentre eles, o próprio ex-cônjuge, para integrarem o polo passivo da demanda.

O d. magistrado
a quo
, mais uma vez, determinou que a autora apresentasse a sua certidão de casamento com averbação de divórcio, sob pena de indeferimento da exordial, conforme id. 179124045.

Em atendimento a essa determinação, a agravante informou que protocolizou ação de divórcio consensual c/c pedido declaratório da separação de fato desde a data de 11.08.2013, autuado sob n. 1002185-34.2025.8.11.0002, requerendo o prosseguimento da demanda ou a sua suspensão até a sentença homologatória do divórcio.

Diante dessa situação, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou a emenda à inicial para que a autora incluísse seu cônjuge no polo passivo ou apresentasse o seu consentimento expresso para propor aquela demanda (id. 184949902), sendo esta a decisão ora agravada.

Inconformada, a agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de inclusão do ex-cônjuge no polo passivo ou do seu consentimento, diante da separação de fato já ter ocorrido desde 2013.

Pois bem. A controvérsia trazida no presente agravo cinge-se à necessidade de cumprimento do disposto no caput do art. 73 do CPC, que exige, como regra geral, o consentimento conjugal para a propositura de ações que versem sobre direito real imobiliário.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que tal exigência já se encontra satisfeita no caso concreto, por razão objetiva e suficiente: Gecimar Teixeira, ex-cônjuge da agravante, já figura no polo passivo da ação de usucapião, na qualidade de herdeiro do titular registral do domínio, tal como consta na petição de emenda da inicial id. 164606613.

Com efeito, o escopo do art. 73 do CPC é assegurar a ciência e a proteção do cônjuge em litígios que possam repercutir sobre o patrimônio comum. Ora, se a parte já está regularmente integrada à lide como ré, ainda que sob outro título jurídico, não há razão para nova citação, tampouco para exigir consentimento formal para propositura da demanda.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a insistência na apresentação de certidão de divórcio ou na inclusão do cônjuge sob nova qualificação processual representa formalismo excessivo e inútil, sobretudo diante da ausência de prejuízo e tendo em vista a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Sobre essa temática, já decidiu o TJMG no sentido de a intimação da parte ser suficiente para suprir a exigência do art. 73 do CPC, tal como consta do julgado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUTOR CASADO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. - É necessária a intimação do cônjuge para, querendo, intervir no processo, de modo a resguardar seu eventual direito petitório, conforme disposto no art. 73, caput do CPC/2015.”
(TJMG, RAC 10000191634633001, 12ª Câm. Cível, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, j. 12.08.2020)

Em acréscimo, aquela mesma Corte de Justiça igualmente já decidiu que, havendo colegitimado que não figure no polo ativo, mas que tenha ciência da demanda e titularidade sobre o direito discutido, a sua intimação supre a exigência legal, afastando a nulidade por ausência de consentimento,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA E DE DIVISÃO DE TERRAS ARREMATADAS EM HASTA PÚBLICA PELO AUTOR - COMPANHEIRA COLEGITIMADA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 73, § 3º, DO CPC - NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - Nos termos do disposto no art. 73, do CPC, "o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quanto casados sob o regime de separação absoluta de bens", sendo que, a teor do que prevê o § 3º, do mesmo dispositivo legal, essa norma também é aplicável à união estável comprovada -
Existindo colegitimada não integrante do polo ativo do feito, mas que é, também, efetiva titular da mesma relação jurídica deduzida em juízo e que estaria submetida à coisa julgada, impõe-se a determinação da sua intimação, para ciência do litígio, adotando as providências que lhe convier (STJ - Resp nº 1 .222.822/PR)
- O reconhecimento da deficiência na instrução detectada de ofício prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.”

(TJMG, RAC 00602531020148130071, 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 07.02.2024 – negritei)

Cumpre registrar que neste momento processual e neste instrumento recursal, não compete adentrar no mérito da relação conjugal ou nos efeitos patrimoniais dela decorrentes, limitando-se o juízo de admissibilidade à verificação da regularidade da formação da relação processual, e, nesse ponto, não se constata vício a justificar a manutenção da exigência judicial impugnada.

Dessa forma, razão assiste à agravante, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeiro grau, para que se determine o regular prosseguimento da ação de usucapião, independentemente da apresentação de certidão de divórcio ou de consentimento formal do ex-cônjuge, uma vez que este já integra o polo passivo da lide como co-herdeiro do titular do domínio do bem objeto de discussão.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025